Tribunal: TJBA
Processo: 8122785-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122785-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE EDUARDO BANDEIRA CANTHARINO

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
EMPREGADO PÚBLICO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §14, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE MEMBRO DA CIPA. INAPLICABILIDADE FRENTE AO COMANDO CONSTITUCIONAL. TEMA 606 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8122785-04.2023.8.05.0001
,
figurando como Apelante
JOSE EDUARDO BANDEIRA CANTHARINO

e como Apelad
o

DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA